Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-23.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702194-23.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EVILASIO DE OLIVEIRA SOUZA RECLAMADO: VICE PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES DESPACHO Trata-se de Reclamação dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, feito que foge absolutamente à competência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais. Impossível a redistribuição do feito para o Superior Tribunal de Justiça, seja em razão da necessidade de ajuizamento diretamente na distribuição do STJ, seja porque a Lei 9.099/1995 veda a redistribuição, inclusive entre os próprios Juizados, sendo hipótese de extinção do feito. A parte reclamante deverá promover seu intento diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, sem qualquer interferência desta Turma Recursal. Assim, nos termos do inciso III, do artigo 51, da Lei 9.099/1995, extingo o presente feito, determinando o seu imediato arquivamento. P. Brasília, 15 de novembro de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator